Tribunal: TJBA
Processo: 8002245-38.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002245-38.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JOSE AGDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
S
.
VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que, nos autos de ação de repartição de dívidas por superendividamento cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por servidor público municipal, reconheceu a situação de superendividamento do autor, limitou os descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos e instituiu plano judicial compulsório para pagamento das dívidas no prazo de 60 meses, com correção monetária pelo INPC e exclusão de juros remuneratórios e moratórios. A instituição financeira sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado e cartão de benefícios, a preservação da autonomia da vontade e a ausência de boa-fé do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado e cartão de benefícios submetem-se ao regime jurídico do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se o comprometimento de aproximadamente 96% da remuneração líquida do consumidor caracteriza violação ao mínimo existencial apta a justificar a limitação judicial dos descontos; e (iii) determinar se o plano judicial compulsório instituído na sentença observa os limites previstos no art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contracheques juntados aos autos demonstram que o autor, após os descontos decorrentes de empréstimos consignados e operações vinculadas a cartão de benefícios, passa a dispor de apenas R$ 93,71 mensais, comprometendo cerca de 96% de sua renda líquida e inviabilizando a preservação de condições mínimas de subsistência digna.

O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor caracteriza o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, hipótese plenamente configurada nos autos.

A exclusão prevista no art. 4º, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022 restringe-se ao cálculo regulamentar do mínimo existencial, não afastando a inclusão dos contratos de empréstimo consignado e cartão consignado no procedimento judicial de repactuação global de dívidas.

A interpretação que exclui integralmente os contratos consignados do regime de superendividamento esvazia a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021, sobretudo porque tais modalidades representam as principais fontes de endividamento de servidores públicos, aposentados e pensionistas.

O valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 não possui natureza absoluta, devendo o mínimo existencial ser aferido conforme as circunstâncias concretas do consumidor e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

As instituições financeiras violam o dever de crédito responsável ao permitirem a contratação sucessiva de operações capazes de consumir quase integralmente a remuneração do consumidor, assumindo o risco da insolvência e legitimando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

A limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia, como medida necessária à preservação da natureza alimentar da remuneração e do mínimo existencial do devedor.

O plano voluntário apresentado pelo consumidor revela-se incompatível com o art. 104-B, § 4º, do CDC, pois impõe deságio de 62,58% sobre o saldo devedor total, sem assegurar aos credores o recebimento do valor principal devido.

O plano judicial compulsório instituído na sentença observa os parâmetros legais ao assegurar o pagamento integral do principal corrigido monetariamente pelo INPC, sem juros remuneratórios ou de mora, em 60 parcelas mensais compatíveis com a capacidade financeira do consumidor.

A exclusão dos juros remuneratórios e moratórios impede a perpetuação do estado de insolvência e viabiliza a reestruturação financeira do devedor sem eliminar o direito creditório das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XI, 54-A, § 1º, 54-D, 104-A e 104-B, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8049910-68.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 17.11.2025; TJBA, APL nº 0144787-03.2006.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 01.09.2021; TJBA, APL nº 0530129-54.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, publ. 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.